Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-88.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705062-88.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOAO PEREIRA LEITE, TEODUMIRO FRANCISCO DOURADO DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega o recorrente que houve inconsistência do PJe no dia 24/03/2023, o que impediu a juntada tempestiva do comprovante de pagamento das custas recursais. Não assiste razão ao recorrente. A decisão de ID 44810061 foi clara ao determinar que a demonstração fosse do recolhimento tempestivo das custas, ou seja, efetivado nas 48 horas após a interposição do recurso, conforme determinação do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e artigo 31 do RITR. O documento de ID 45089830 demonstra que o recolhimento ocorreu em 27/03/2023, enquanto o recurso foi interposto em 28/02/2023. Dessa forma, não há razão para modificação da decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Intime-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito